Tribunal: TJBA
Processo: 0502432-55.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502432-55.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA ALVES DE SOUZA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão embargada manteve a legitimidade passiva da concessionária, reconheceu a legalidade da inclusão de TUST, TUSD e perdas de energia na base de cálculo do ICMS, admitiu a restituição condicionada de valores cobrados com alíquota superior a 25% e afastou a indenização por danos morais. Nos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de erro material quanto ao reconhecimento de sua legitimidade passiva, alegando que apenas arrecada e repassa o ICMS ao Estado, requerendo a modificação do julgado para afastar sua permanência no polo passivo e a condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em erro material ou omissão ao manter a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica na demanda, de modo a justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ilegitimidade passiva, concluindo que a demanda não se restringe à discussão tributária, pois também envolve questionamentos relativos às tarifas de transmissão, perdas de energia e alegada falha na prestação do serviço.

A concessionária possui legitimidade para figurar no polo passivo quando a controvérsia abrange aspectos diretamente relacionados à prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, incluindo a emissão das faturas e a cobrança das parcelas impugnadas.

A alegação de erro material não se configura quando a parte busca, na realidade, rediscutir a interpretação jurídica adotada pelo colegiado ou a valoração da jurisprudência aplicada ao caso.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de promover novo julgamento da matéria é incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando-se o disposto no art. 1.025 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CPC, arts. 931 e 934; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada do TRF3), 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJBA, EDcl nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; TJBA, EDcl nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502432-55.2018.8.05.0141
, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargados MARINALVA ALVES DE SOUZA FERREIRA e OUTROS.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200